Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA. NÚCLEO ESSENCIAL DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a manutenção da sentença condenatória pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, quando os relatos da vítima são verossímeis, uma vez que sua narrativa (em todas as ocasiões em que foi solicitada a se pronunciar) mostrou-se íntegra, com uma estrutura lógica, coerente e cercada de detalhes, mesmo possuindo apenas 11 (onze) anos de idade, o que dificilmente poderia ter sido inventado ou manipulado pela vítima com o intuito de prejudicar o réu.
2. Dessa forma, diante da comprovação da autoria e da materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, o pedido de absolvição foi afastado, mantida a condenação do réu nos exatos termos da sentença.
3. A existência de pequenas contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas não lhes retira a validade quando o depoimento é uníssono em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de estupro (conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos). Ademais, a narrativa da menor, de um modo geral, se coaduna com o depoimento das testemunhas e informantes ouvidos ao longo da instrução.
4. Assim, por ter o réu passado sua mão nos seios e na coxa da menor com 11 (onze) anos de idade na época dos fatos, sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal estabelecido no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.